Tribunal: TJMT
Processo: 1013075-77.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013075-77.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesões Corporais, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISAAC SANTOS PEREIRA - CPF: 062.090.771-10 (APELANTE), TAIS RAQUEL SOUZA SANTOS - CPF: 053.088.151-94 (APELADO), JOZELIA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 018.356.981-40 (ASSISTENTE), LARYSSA CORREA DO ROSARIO - CPF: 071.698.181-59 (VÍTIMA), TAIS RAQUEL SOUZA SANTOS - CPF: 053.088.151-94 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Lesão corporal praticada contra a mulher. Contradições no depoimento da vítima. Laudo pericial incompatível com a dinâmica narrada. Provas insuficientes. Absolvição. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por acusado condenado a 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, pelo crime de lesão corporal contra ex-companheira, no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP c/c Lei nº 11.340/2006). A defesa sustenta ausência de provas quanto à autoria e à dinâmica dos fatos, requerendo absolvição.

II. Questão em discussão

O conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação por lesão corporal no âmbito de violência doméstica, diante de contradições nos relatos e incompatibilidade com a prova pericial.

III. Razões de decidir

A condenação penal exige prova harmônica quanto à autoria e materialidade delitiva, em consonância com o princípio da presunção de inocência
.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que esteja em conformidade com os demais elementos probatórios.

Os depoimentos da vítima, nas fases policial e judicial, apresentam divergências relevantes quanto à quantidade e à forma das agressões atribuídas ao réu.

O laudo pericial atesta lesões superficiais compatíveis com as agressões mútuas entre a vítima e a tia do acusado, mas não com a conduta imputada ao apelante.

A contradição entre a prova oral e a prova técnica gera dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos, impondo aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica exige prova coesa e convergente entre a palavra da vítima e os demais elementos probatórios.

2. A incompatibilidade entre laudo pericial e relato da vítima afasta a certeza necessária à condenação
.

3. Diante de dúvida razoável sobre a autoria, aplica-se o princípio
in dubio pro reo
para absolver o acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13; CP, art. 61, II, “f”; CPP, arts. 386, VII, 577 e 593, I; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 115.554/RS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Arruda Raposo, 5ª Turma, j. 16.10.2019; TJDFT, Ap nº 20161310027886, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 09.11.2017; TJMT, Ap nº 0019447-63.2015.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, j. 24.11.2017; TJMT, AP NU 0003954-93.2019.8.11.0038, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18.12.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1013075-77.2023.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): ISAAC SANTOS PEREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ISAAC SANTOS PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1013075-77.2023.8.11.0042), que o condenou por lesão corporal [praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino], a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto - art. 129, § 13º, do CP c/c Lei nº 11.340/2006 - (ID 302926913).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação, visto que “
os depoimentos colhidos não indicam com clareza a dinâmica dos fatos
”.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 302926923).

Prequestiona os art. 5.º, XLVI, 93, IX, da CF, art. 213, 129, 156, 157 e 158 do CPP e art. 33, 59, 65, 213, 344 do CP e Lei nº 9.455/1997.

A 15ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 302926925).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DA DEFESA – AUSÊNCIA DE DOLO (ANIMUS LAEDENDI) – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. Improcedência – robustez probatória acerca da autoria e materialidade delitiva – laudos periciais que confirmam a lesão e se compatibilizam com os relatos – depoimento da vítima em sede inquisitorial e em juízo – valoração da palavra da vítima de violência doméstica e familiar – julgamento com perspectiva de gênero – necessidade de tutela das vítimas de violência doméstica e familiar – dolo presente na conduta. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 304706884)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia:

“[...] no dia 08/04/2023, por volta das 12:00 horas, no interior da residência particular localizada na Rua 309, Quadra 101, Casa 22, bairro Tijucal, Setor III, próximo a Escola Agenor, em Cuiabá/MT, ISAAC SANTOS PEREIRA ofendeu a integridade corporal da sua ex-convivente Laryssa Correa do Rosário, causando lesões nas regiões suprahioidiana, orbital esquerda (região palpebral superior esquerda), zigomática esquerda, face posterior do terço médio do antebraço esquerdo, terço superior do antebraço direito e faço posterior do braço direito, conforme descrito no Laudo Pericial e fotografias acostados em ID: 124975143 [...].

Ante o exposto, DENUNCIO ISAAC SANTOS PEREIRA como incurso nas sanções dos art. 129, §13, do Código Penal do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006 [...].”
(Washington Eduardo Borrére, promotor de Justiça – ID 302926867)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]A
materialidade
se faz presente pelo Boletim de Ocorrência n. 2023.96235 (Id 124975141, p. 4); Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id 124975143) e pelo depoimento da vítima na fase inquisitorial como em juízo.

A
autoria delitiva
, igualmente, restou plenamente demonstrada nos autos, recaindo de forma certa sobre a pessoa do acusado, explico.

Durante a fase investigativa, a ofendida relatou que foi agredida fisicamente pelo acusado, bem como pela tia do acusado, Taís Raquel, em razão de um desentendimento gerado quando a vítima retornou à residência do acusado (e de sua família) para buscar seus pertences, vejamos: [...]

As declarações da vítima perante este juízo são compatíveis com seu relato durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa de lesões corporais perpetradas pelo acusado na data dos fatos.

Por sua vez, o réu quando interrogado em sede policial confirmou que houve uma discussão entre ele e a vítima na oportunidade, contudo, alegou que em momento algum agrediu a vítima: [...]

Em juízo, o acusado negou ter agredido a vítima, informando ainda, não recordar muito bem da dinâmica dos fatos.

Em que pese as testemunhas arroladas pela defesa, Sra. JOZELIA SOUZA DOS SANTOS (mãe do acusado) e TAIS RAQUEL SOUZA SANTOS (tia do acusado), ouvidas na qualidade de informantes, tenham negado que o acusado agrediu a vítima, convém destacar a existência de contradições no depoimento das informantes, uma vez que a Sra. Jozelia, mãe do acusado, informou que quem, de fato, agrediu a vítima com um soco foi a sua irmã Taís, quando entraram em luta corporal, enquanto Taís (tia do acusado) alegou que somente teria segurado a vítima pelos braços, com o objetivo de contê-la, que em razão disso, acredita que possa ter arranhado os braços da vítima, contudo, não lhe desferiu socos, que tudo aconteceu muito rápido, que não sabe dizer como aconteceu a lesão no olho esquerdo da vítima.

Por sua vez, o Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado após a data do fato, atestou a seguintes lesões a integridade física da ofendida:
“Equimose avermelhada na região suprahioidiana; -
Equimose violácea na região orbital esquerda (região palpebral superior esquerda), zigomática esquerda
; - Escoriação linear na face posterior do terço médio do antebraço esquerdo; terço superior do antebraço direito; face posterior do braço direito”.
(Id 124975143), compatíveis com o histórico das agressões sofridas, especialmente àquela imputada ao acusado (soco no olho).

Com efeito, entendo que os depoimentos da vítima se mantiveram
harmônicos
e
coerentes
, além desta se mostrar segura em sua narrativa, afirmando de forma veemente as agressões físicas sofridas, resultando em um conjunto de provas suficientes para fundamentar o édito condenatório do réu.

A propósito, é consolidado na jurisprudência, que nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima, ainda que em contradição com a do acusado, assume
importante relevância
, sempre que coerente e harmônica com as demais provas, o que vislumbro no caso em tela, fundamentando o édito condenatório do acusado.

Ressalto ainda que o peso maior conferido a palavra da vítima, não se confunde com valor absoluto. Porém significa que, nesse contexto, deve-se dar especial atenção as possibilidades de produção probatória, uma vez que "as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima" (CNJ, 2021, p. 85). [...].

Assim, existe um conjunto coeso de provas, que confirmam os fatos descritos na inicial acusatória, praticados pelo acusado contra sua ex-companheira Laryssa, sendo de rigor a condenação do réu pelo crime de lesão corporal (art. 129, §13, CP).

De forma que refuto integralmente a tese da defesa, de inexistência de provas.

DA AGRAVANTE

Outrossim, reconheço a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado se prevalecendo o réu das relações domésticas de coabitação. [...]

No mais, não vislumbro o reconhecimento de qualquer outra agravante, atenuante ou causa de aumento ou diminuição de pena no caso em tela. [...]

DISPOSITIVO

Diante do exposto
, JULGO PROCEDENTE
a denúncia, para
CONDENAR
o réu
ISAAC SANTOS PEREIRA
, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n. 062.090.771-10, nascido no município de Cuiabá/MT em 12/12/2001, filho de ELCIO APARECIDO PEREIRA e JOZELIA SOUZA DOS SANTOS, domiciliado na Rua 309, 22 - Quadra 101 Bairro Tijucal- Setor 03 - Cuiabá/MT, pela prática, do delito previsto no art. 129, §13 do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006 [...].”
(
Gisele Alves Silva
, juiz de Direito - ID 302926913).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo de Exame de Corpo Delito com fotos (ID 302926388), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Laryssa Correa do Rosario, vítima (ID 302926386 – fls. 8/9), Jozelia Souza dos Santos, testemunha (ID 302926395), Tais Raquel Souza Santos, testemunha e ISAAC SANTOS PEREIRA, apelante (ID 302926399).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima, Laryssa Correa do Rosario, da testemunha Jozelia Souza dos Santos [mãe do apelante], da testemunha Tais Raquel Souza Santos, [tia do apelante] e interrogado o apelante ISAAC SANTOS PEREIRA (Relatório de Mídias - ID 302926910).

Dito isso, vejamos.

As lesões descritas no Laudo Pericial nº 110.1.02.9067.2023.108881-A01 revelam-se superficiais e limitam-se em “
equimose avermelhada na região suprahioidiana”, “equimose violácea na região orbital esquerda”
e
“escoriação nos antebraços esquerdo e direito”
, características que não correspondem às agressões atribuídas ao apelante.

Outrossim, as narrativas da vítima [Laryssa Correa do Rosario] não se mostram compatíveis com as lesões descritas no laudo, visto que os sinais superficiais descritos destoam da gravidade inerente de golpes com maior intensidade física.

Além disso, há notória incoerência quanto à dinâmica dos fatos, visto ter destacado na fase policial que o apelante a agrediu com 2 (dois) socos, “
causando dores em sua boca
”, enquanto em Juízo ter sido atingida por
“um soco”
(ID 302926386; Relatório de Mídias - ID 302926910).

Frise-se que, a discussão entre a vítima e a tia do apelante [Tais Raquel Souza Santos] no mesmo contexto fático, quais sejam: data [8.4.2023], horário [12h] e local [rua 309, quadra 101, casa 22, bairro Tijucal, Cuiabá/MT], oportunidade em que se agrediram mutuamente com “
chutes, socos,

pontapés e arranhões
”, induz dúvida acerca da origem das lesões existentes no laudo, conforme declarações de

Laryssa Correa do Rosario [vítima], Jozelia Souza dos Santos [genitora do apelante], Tais Raquel Souza Santos [tia do apelante] e do apelante, em ambas as fases da persecução penal.

Com efeito, se “
o laudo pericial não constatou a existência de lesões que correspondam às agressões narradas na denúncia, sem que exista correlação entre a conduta e o resultado averiguado, imperiosa é a absolvição do imputado
” (AP nº 0000310-78.2010.8.15.0481 – Relator: Dr. José Guedes Cavalcanti Neto – 13.10.2015).

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância (STJ, RHC nº 115.554/RS - Relator: Leopoldo de Arruda Raposo - 16.10.2019), porém faz-se necessário que esteja em consonância com os demais elementos de prova, sem deixar dúvida acerca da ocorrência dos fatos (TJDFT, Ap nº 20161310027886 - Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto - 9.11.2017).

Nesse quadro, prevalece a incerteza quanto à ocorrência dos fatos da forma como descritos na denúncia, visto que as declarações
da vítima, em ambas as fases da persecução penal, não coincidem com a prova pericial produzida [laudo constando lesões superficiais], consideradas, ainda, as agressões físicas de terceira pessoa [Tais Raquel Souza Santos] no mesmo episódio.

Em situação semelhante, esta Câmara assim decidiu:

“A condenação pelo crime [...] no âmbito doméstico só é admitida quando há provas evidentes sobre a autoria e materialidade delitivas. In casu, observa-se a fragilidade probatória estampada nos autos, porquanto a declaração da vítima na fase extrajudicial não foi corroborada por outros elementos de prova judicializado, não tendo a acusação logrado êxito em comprovar a prática delitiva pelo apelado; sendo assim, a dúvida mínima, não autoriza o édito condenatório.”
(Ap nº 0019447-63.2015.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal - 24.11.2017)

Assim sendo, impõe-se a absolvição do apelante por insuficiência de provas para a condenação da lesão corporal.

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante da lesão corporal no âmbito da violência doméstica, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025